Tribunal: TJMT
Processo: 1011976-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011976-72.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIO ANTONIO DINALO - CPF: 027.111.121-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), BRAULIO MORAES DO VAL - CPF: 023.739.691-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL MORAES DO VAL NETO - CPF: 012.679.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – OENDÊNCIAS FINANCEIRAS – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA SEM CORRELAÇÃO COM A VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO

DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE -CONFLITO PROVIDO.

Segundo recente julgado da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
“A atribuição para julgar os Procedimentos de Jurisdição Voluntária será da Vara Especializada de Família e Sucessões apenas quando a lide possuir relação com o tema. Nos demais casos serão das Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhes é própria (Resolução 11/2017/TP)”.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que se declarou incompetente para homologar acordo extrajudicial entabulado entre
Anibal Moraes do Val Neto e Braulio Moraes do Val
com o
Mercado Dinalo Eireli
, decorrente de compra e venda de Fundo de Comércio do antigo Mercado Aurora,
ao argumento de que compete ao juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande a análise da matéria.

Em síntese, o juízo suscitante diz que Resolução no 11/2017/TP trata de forma genérica as questões acerca das ações de jurisdição voluntária. A par disso, requer seja declarado competente o juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

O juízo suscitado pede a aplicação da regra de competência prevista na Resolução no 11/2017/TP (Id 93855951).

A douta Procuradoria Geral de Justiça não tem interesse no presente conflito (Id 96359466).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE em face do JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, que se declarou incompetente para homologar acordo extrajudicial entabulado entre
Anibal Moraes do Val Neto e Braulio Moraes do Val
com o
Mercado Dinalo Eireli
, decorrente de compra e venda de Fundo de Comércio do antigo Mercado Aurora,
ao argumento de que compete ao juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande a análise da matéria.

A questão em discussão foi recentemente enfrentada por essa Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, no julgamento do Conflito de Competência no 1018930-08.2019, julgado em 02.07.2020, de Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho que assim decidiu:

“(...)

A Resolução n. 11/2017/TP assim estabelece sobre a competência da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões (antiga 6a Vara Especializada de Família e Sucessões):

Processar e julgar os feitos referentes à família e sucessões e os procedimentos de jurisdição voluntária, bem como as cartas precatórias cíveis de sua competência, mediante distribuição alternada e equitativa com as 1a e 2a Varas de Família e Sucessões.

Vamos à análise do dispositivo legal:

O problema hermenêutico se assenta na imprecisão do próprio dispositivo, uma vez que ele não deixa claro se a expressão de sua competência está a se referir exclusivamente a cartas precatórias cíveis ou se ela abrange igualmente os procedimentos de jurisdição voluntária.

Diante da equivocidade e da falta de clareza gramatical, a questão demanda compreensão lógica e teleológica.

Afinal, qual a finalidade por que foi criada a Vara de Família e Sucessões? Por se tratar de Vara Especializada de Família e Sucessões, e não de uma Vara Especializada de Família, Sucessões e Procedimentos de Jurisdição Voluntária, deve-se forçosamente entender que os procedimentos de jurisdição voluntária de sua competência são apenas aqueles afetos à matéria de família e sucessões. Quanto aos demais procedimentos de jurisdição voluntária, como é o caso presente, que não guarda relação alguma com a especialidade temática familiar e sucessória, devem ser julgados pelas Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhe é própria.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ PARA PESQUISA MINERAL – COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA LIMITADA AOS PROCEDIMENTOS DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA QUE POSSUEM RELAÇÃO COM O TEMA “FAMÍLIA” – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS – PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. A competência para processar e julgar os procedimentos de Jurisdição voluntaria só é da Vara Especializada de Família e Sucessões quando o feito de jurisdição voluntaria possuir relação com o tema “família e sucessões”.
(N.U 1012452-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Pelo exposto,
julgo procedente o presente Conflito
, para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande)”.

Assim, por se tratar de homologação de acordo extrajudicial acerca de pendencias financeiras decorrente de compra e venda de Fundo de Comércio do antigo Mercado Aurora (Id 93383992, p. 1 e 2), sem qualquer vinculação a jurisdição afeta a vara especializada de família e sucessão, imperiosa se faz a declaração da competência da vara cível.

A respeito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – ATRIBUIÇÃO DAS VARAS CÍVEIS – CONFLITO PROCEDENTE.

A atribuição para julgar os Procedimentos de Jurisdição Voluntária será da Vara Especializada de Família e Sucessões apenas quando a lide possuir relação com o tema.
Nos demais casos será das Varas Cíveis, em razão da competência residual que lhes é própria (Resolução 11/2017/TP)
”. (N.U 1018930-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) (g.n)

Posto isso,
julga-se procedente o presente conflito
para declarar a competência do juízo suscitado, o da 3a vara cível da comarca de Várzea Grande.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1o VOGAL)

Isso é uma questão antiga, salvo engano, em 2019, estabeleceu-se, através de uma Resolução, que os procedimentos de jurisdição voluntária seriam de competência da Vara de Família e Sucessões, independentemente da matéria.

Contudo, o caso em apreço é uma homologação de acordo de fundo de comércio, que poderia ter sido levado, inclusive, ao Juizado Especial.

Ocorre que, em caso de eventual execução ou uma rescisão desse acordo não tem como processá-la na vara especializada.

Nesse caso, apesar de ser jurisdição voluntária, não tem o cunho de jurisdição voluntária mas sim contencioso.

Desse modo, acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o VOGAL)

De acordo.

EXMA. SRA. DESA.
DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

(4a VOGAL)

Acompanho o voto do relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (5o VOGAL)

Acompanho o voto do relator

EM 02 DE SETEMBRO DE 2021:

PROCEDENTE. UNÂNIME.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021